Tribunal: STF
Processo: HC 255454
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



      1. O Ministro Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adélia de Jesus Soares. Na petição inicial o impetrante defendeu a prevenção do Min. André Mendonça para análise do feito, dada a relação deste caso com o HC 254.442, no bojo do qual declarei a minha suspeição. Segue trecho da alegação de prevenção: 



    “I. DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PREVENÇÃO DO MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - PERTINÊNCIA DA VIA ELEITA 



    A impetração do presente writ se justifica em razão de os atos praticados por membros do Senado Federal estarem sujeitos diretamente à jurisdição dessa Suprema Corte, nos termos dos artigos 53, §1º, e 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal. 



    Outrossim, o e. Ministro André Mendonça está prevento para apreciação do habeas corpus, tendo analisado anteriormente outras demandas relacionadas à investigação em curso na CPIBETS, como o HC 254.442/DF, que igualmente discorre sobre convocação de parte investigada para oitiva, na condição de testemunha, perante a Comissão Parlamentar.”



    Destarte, ouça-se a Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre eventual prevenção do eminente Ministro André Mendonça para a apreciação do presente habeas corpus.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “[...] 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adélia de Jesus Soares em face de ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, tendo em vista a aprovação do requerimento nº 383/2024 que determinou sua convocação para prestar depoimento, na condição de testemunha. O impetrante suscitou distribuição por prevenção ao Sr. Ministro André Mendonça, Relator do HC 254.442 (ainda em tramitação). 



    O HC 254.442 foi impetrado em favor de D.B.S contra ato do Presidente da mesma CPI tendo em vista a aprovação do requerimento nº 27/2024, que convocou o/a paciente a prestar depoimento também na condição de testemunha. 



    Pesquisa realizada com base no nome da Paciente do presente HC e do requerimento 383/2024 não retorna resultados, assim, tendo em vista tratar-se de pacientes e atos coatores diversos e considerando ainda precedentes da Presidência desta Suprema Corte (HC 203.381, 231.724, HC 248.689, v.g.) esta Coordenadoria realizou a livre distribuição do presente feito.” 



      3. Não é caso de redistribuição.



      4. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Adélia de Jesus Soares, contra o Requerimento nº 383/2024, subscrito pelo Senador Dr. Hiran, no âmbito da CPI das Bets.



      5. A parte impetrante suscita a prevenção do Min. André Mendonça, sob o fundamento de que Sua Excelência é o relator do HC 254.442, ajuizado para questionar ato convocatório apresentado no curso da mesma comissão parlamentar de inquérito. 



      6. Ao apreciar casos análogos ao presente, a Presidência do Supremo Tribunal tem posição firme no sentido de que a falta de identidade de partes e de objetos impossibilita, como regra geral, a distribuição por prevenção, na forma do art. 69 do RISTF. Veja-se, nessa linha, a deliberação do Min. Luiz Fux nos autos do HC 202.940:



    “[...] Os habeas corpus impetrados por testemunhas de Comissões Parlamentares de Inquérito seguem, como regra geral, distribuição comum, inexistindo prevenção de relatoria para writs de pacientes diversos contra atos distintos (Precedentes: HC 129.213, HC 129.929, HC 150.180, HC 150.294, HC 151.457, HC 169.821, HC 168.866, HC 171.438).



    À luz destes precedentes, a existência ou não de conexão instrumental e de continência deve ser analisada caso a caso. Analogamente ao que ocorre com os procedimentos extraídos de acordos de colaboração premiada, também os fatos investigados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito podem dar origem tanto a investigações conexas como a investigações sem qualquer vínculo que atraia as regras processuais de prevenção de competência.



    Em outras palavras: não há prevenção automática para a relatoria de writs impetrados contra atos de CPIs, aplicando-se a livre distribuição como regra geral.” (grifos acrescidos)



      7. No mesmo sentido, reproduzo despacho proferido pela Min. Rosa Weber nos autos do HC 231.724:



    “[...] 2. Sem olvidar dirigidas as insurgências a atos do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, à míngua da identidade de partes, figurando nos processos apontados a justificar a prevenção impetrantes diversos, bem como versando os habeas corpus acerca de convocações com objetos distintos, não verifico configurada, na hipótese, conexão ou continência ao feitio legal, a obstar a aplicação do art. 69, caput, do RISTF (“A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”).



    3. Registro que o Requerimento 109/2023, de que tratam o HC 231.268 e o HC 231.271, contempla convocação, “na condição de investigados, o senhor Cauã Reymond Marques e a senhora Talita Werneck Arguelhes, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Atlas Quantum”, ao passo que, no presente writ, tem-se o Requerimento 138/2023, no qual “convocados, na condição de testemunhas, os senhores Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da 123 Milhas, para prestarem esclarecimentos acerca da suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores”.



    Ante o exposto, mantida a distribuição livre operada pela Secretaria Judiciária desta Casa, devolvam-se os autos à Ministra Cármen Lúcia - Relatora.



      8. No caso, embora praticados no âmbito da mesma comissão parlamentar de inquérito (“CPI das Bets”), o ato questionado no presente habeas corpus (Requerimento nº 383/2024) é diferente do impugnado no HC 254.442, Rel. Min. André Mendonça (Requerimento nº 27/2024). Sendo assim, ausente qualquer outra peculiaridade ou situação excepcional que justifique a vinculação deste processo ao habeas corpus de relatoria do Min. André Mendonça, não há como acolher o pedido de reunião dos processos, inclusive pela diversidade de pacientes. 



      9. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete do Min. Dias Toffoli. 



    Publique-se. 



Brasília, 27 de abril de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente